Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1000635-49.2021.8.11.0000
AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
INTERESSADO: CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, José Carlos Junqueira de Araújo, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 9.737/2018, que institui a “Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego” no Município.
Sustenta vício de inconstitucionalidade formal na lei, nos termos do art. 195 da Constituição Estadual, uma vez que “a elaboração e execução de plano ou programa administrativo constitui atividade inserida no rol de atribuições do Executivo (...) por criar uma obrigatoriedade direcionada à Secretaria Municipal de Educação, responsável pelo acompanhamento periódico dos alunos, bem como, ao corpo docente de suas instituições subordinadas, responsáveis pela ministração das aulas desempenhadas no programa.”
Alega que o ato normativo invade a competência privativa da União para legislar sobre Direito Civil (art. 22, I, da CF), bem como matéria reservada à Lei Complementar, qual seja, diretrizes da educação, prevista no art. 45, XIII, da Constituição Estadual.
Afirma, ainda, a inconstitucionalidade material da lei, por contrariedade ao art. 243 da Const. Estadual, na medida em que estabelece “um período específico em que as unidades escolares terão que realizar tal programa e atividades, violando a autonomia das unidades escolares de estabelecerem seu cronograma em conformidade com suas peculiaridades.”
Assim, por entender que o ato normativo impugnado viola os arts. 45, XIII, 195 e 243, todos da Const. Estadual, bem como o art. 22, I, da Constituição Federal, requer a concessão de medida cautelar para que sejam sobrestados os seus efeitos e, no mérito, seja declarada a sua inconstitucionalidade.
Feito esse breve relato, é de se notar que o tema se reveste de plausibilidade normativa, caracterizada pela relevância da matéria e pelo especial significado para a ordem social e segurança jurídica. Por isso, é recomendável que a deliberação pelo colegiado seja tomada em caráter definitivo, mediante adoção do rito abreviado descrito no art. 12 da Lei n. 9.868/99, que assim dispõe, in litteris:
“Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias, submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação”
Diante desse cenário, adoto o RITO ABREVIADO para processamento do feito, de modo a permitir a célere e definitiva resolução da controvérsia.
Requisitem-se informações à Câmara de Vereadores da localidade, que deverão ser prestadas em até 10 dias (art. 172, caput, do RI/TJMT).
Em seguida, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (art. 125, § 1o, da Const. Estadual e art. 173, do RI/TJMT).
Cumpridas essas determinações, voltem-me os autos conclusos.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.